Tribunal: TJES
Processo: 0022905-65.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022905-65.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON COSTA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ROUBO
E FALSA IDENTIDADE.

AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
D
a análise das circunstâncias
fáticas
,
do
Boleti
m

Unificado
nº
36888459
(fls.
08/11
),
dos
Auto
s
de apreensão
(fl.
24
)

e de restituição
(fl.
25
),
bem como das
declarações e depoimentos
colhidos em sede policial
(fls.
16/20 e fls.
4
3/
46
)

e

em juízo
(mídia –
fl. 252
),
autoria e materialidade restaram devidamente comprovada
s
nos autos.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0022905-65.2018.8.08.0035

APELANTE: JEFERSON COSTA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
22905
-
65
.20
18
.8.08.00
35

APELANTE:
JEFERSON COSTA BRITO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
JEFERSON COSTA BRITO
e
m face da sentença

de
fl
s.
253/256-verso,

proferida

pel
a
MM
.

Magistrada
da
6
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
,

que, nos autos da
denúncia oferecida
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar o
acus
ado
como incurso
nas sanções do
s
art
s
. 157,
caput
e 307, ambos do
Código Penal Brasileiro
,
à pena total de
05
(
cinco
) anos, 0
6
(
seis
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado
(art. 33, §2º,
b
, do CP)
,
além de
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e ao pagamento de
11 (
onze
)
dias-multa.

Em razões de fls.
276/278-verso
,
o recorrente, através da d. Defensoria Pública,
pugna pela absolvição do denunciado por
falta de provas
produzidas em juízo
e aplica
ção

d
o princípio do
in dubio pro reo.

C
ontr
arrazões
às fls.
288/289
,

pel
o
des
provimento
do apelo,
seguido
do Pare
cer Ministerial

no mesmo sentido (ID
5288007)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos
de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto, busca a combativa defesa tão somente a absolvição do recorrente por ausência de provas quanto a autoria delitiva.

No entanto
,
d
a análise das circunstâncias
fáticas
,
do
Boleti
m

Unificado
nº
36888459
(fls.
08/11
),
dos
Auto
s
de apreensão
(fl.
24
)

e de restituição
(fl.
25
),
bem como das
declarações e depoimentos
colhidos em sede policial
(fls.
16/20 e fls.
4
3/
46
)

e

em juízo
(mídia –
fl. 252
),
autoria e materialidade restaram
sobej
amente comprovada
s
nos autos.

O
próprio recorrente, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática do roubo, quando relatou ser usuário de drogas, que estava em abstinência e por tal razão roubou os celulares, com o intuito de vendê-los para comprar entorpecentes.

As
vítima
s
Luiz Carlos Pereira Reis Júnior
e
Danyara Nascimento da Silva,
também em
juízo,
narr
aram a dinâmica dos fatos, de
que o acusado se aproximou de bicicleta e mostrou o simulacro de arma de fogo, que na hora parecia ser uma arma verdadeira, que
ambos

entregaram seus aparelhos de
celular e
que
o réu saiu em direção ao
s
hopping.

P
or sua vez, o
Policial Militar Ramon Afonso de Oliveira, em juízo, narrou ter sido abordado pelas v
ítimas
que informaram
a
ocorrência do roubo e passaram as características do
réu;

que
realizadas
buscas nas proximidades, obtiveram êxito em det
ê-
lo
na posse d
e um dos celulares subtraídos e
do simulacro de arma de fogo.

Não bastasse, o apelante foi preso em flagrante, não havendo dúvidas quanto a autoria do roubo.

Da mesma maneira,
em relação
ao delito de falsa identidade, o apelante confessou a prática delitiva na fase judicial, quando relatou que se identificou como sendo seu irmão Anderson Pereira Brito, pois havia
u
m mandado de prisão
em seu desfavor não cumprido.

A narrativa foi
ratificada
pelo Policial Militar Ramon Afonso de Oliveira, que
confirmou
o teor do depoimento prestado
na
esfera policial, em que consta a identificação falsa do recorrente, como sendo “Anderson Pereira Brito.”

Nesse sentido, conforme bem destacado
na sentença
, de acordo com o entendimento
firmado por este e. Tribunal de Justiça,
“
a autoatribuição de falsa identidade para se esquivar da autoridade policial em razão da existência de antecedentes criminais é conduta tipificada no

art. 307, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, haja vista que caracterizado o objetivo de obter vantagem pessoal.”

Ante o exposto,
sem mais delongas
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO O

PROVIMENT
O
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)